Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0710203-42.2022.8.07.0000 PACIENTE: RAONE DA SILVA VIEIRA IMPETRANTES: RAFAEL WILSON DE MELLO LOPES, LUCIANO PEREIRA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAONE DA SILVA VIEIRA apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo /DF (processo referência n. 0704824-60.2022.8.07.0020). A liminar foi indeferida pela eminente Desembargadora Plantonista, em 02-abril-2022 (ID 34091814). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente, nos termos da certidão de ID 34097012. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 04 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator